Tribunal: TJPA
Processo: 0809472-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809472-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DELEGACIA DA MULHER. DETERMINAÇÃO DE INTERDIÇÃO E
OBRAS NO IMÓVEL. PRECARIEDADE DO LOCAL CONSTATADA NOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE
LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MITIGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a interdição e a reforma do prédio onde se localiza

Delegacia da Mulher no município de Breves, bem como o remanejamento dos serviços desenvolvidos pela referia Delegacia para um outro local;

II – O Relatório da Vistoria Técnica
“in loco
” realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará na Delegacia da Mulher no município de Breves concluiu que a edificação da referida Delegacia apresenta inconformidades físicas
patológicas construtivas, sendo um lugar muito insalubre para um ambiente de trabalho, necessitando de intervenções de restruturação física urgentes
;

III –
Outrossim, a manutenção da decisão agravada no que concerne a determinação de interdição do referido imóvel e o remanejamento das atividades desenvolvidas pela Delegacia da Mulher de Breves para um outro imóvel é medida que se impõe, tendo em vista o risco de dano grave e de difícil reparação aos servidores públicos que laboram no local;

IV -
A tese de violação ao art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, cujo preceito impõe restrições à concessão
initio litis
de liminar em face da Fazenda Pública, encontra-se superada pela jurisprudência hodierna, que tem mitigado essa regra em casos excepcionais, isto é, quando o bem jurídico vindicado sobreleva os interesses patrimoniais do ente político, como é o caso dos autos. Outrossim, à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se também a aplicabilidade do artigo 2º da sobredita lei, em virtude dos danos que podem advir em decorrência da demora das providências a serem tomadas;

V - O pleito de redução da multa cominatória merece acolhimento, devendo o valor ser minorado para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

VI – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido,
apenas para diminuir a multa cominatória arbitrada na decisão agravada, sendo limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, d
ar-lhe
parcial
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
19 a 26
de
fevereiro

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
(Proc. nº
0801748-71.2022.8.14.0010
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC e determino:

1. No prazo de 15 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, promova a interdição do prédio e o remanejo dos órgãos para unidade salubre e apta ao desempenho das atividades desenvolvidas por eles a fim de que não haja a cessação e/ou paralisação dos serviços especializados de proteção aos direitos da mulher;

2. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, apresente cronograma para início da obra de construção de nova delegacia da mulher;

3. Conclua a obra da nova delegacia da mulher no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da intimação desta decisão.

Arbitro pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia de descumprimento injustificado, limitada à R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 14582722 - Pág. 1/13), o patrono do agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada em face do Estado do Pará, objetivando a reforma de um prédio público, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, inicialmente, a impossibilidade da concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública que esgote o objeto da ação, conforme preceitua o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Arguiu o excesso da multa cominatória arbitrada pelo Juízo
a quo
, pugnando pela redução do seu valor.

Ressaltou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma do prédio público determinado na decisão agravada, motivo pelo qual, aduziu que havia a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da referida ordem judicial.

Ao final, postulou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada ou, caso não seja deferido integralmente, que seja determinada a redução do valor da multa cominatória.

No mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID
14876018 - Pág. 1
/4, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para diminuir o valor da multa cominatória arbitrada na decisão agravada, e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (
Num. 16178772 - Pág. 1/10).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 16190678 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a interdição e a reforma do prédio onde se localiza

Delegacia da Mulher no município de Breves, bem como o remanejamento dos serviços desenvolvidos pela referia Delegacia para um outro local.

Compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, entendo que restou amplamente demonstrada a situação bastante precária do imóvel onde se localiza a Delegacia da Mulher no município de Breves, necessitando de reformas estruturais urgentes. Senão vejamos.

O Relatório da Vistoria Técnica
“in loco
” realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará na Delegacia da Mulher no município de Breves, anexado a ação supramencionada (ID
73851277 - Pág. 1/6)
, concluiu que a edificação da referida Delegacia apresenta inconformidades físicas
patológicas construtivas, sendo um lugar muito insalubre para um ambiente de trabalho, necessitando de intervenções de restruturação física urgentes.

Outrossim, entendo existir a possibilidade de ocorrer risco de dano grave e de difícil reparação aos servidores públicos que laboram no local caso a decisão monocrática seja suspensa, motivo pelo qual, a manutenção da decisão agravada no que concerne a determinação de interdição do referido imóvel e o remanejamento das atividades desenvolvidas pela Delegacia da Mulher de Breves para um outro imóvel é medida que se impõe.

Ademais, a tese de violação ao art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, cujo preceito impõe restrições à concessão
initio litis
de liminar em face da Fazenda Pública, encontra-se superada pela jurisprudência hodierna, que tem mitigado essa regra em casos excepcionais, isto é, quando o bem jurídico vindicado sobreleva os interesses patrimoniais do ente político, como é o caso dos autos. Outrossim, à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se também a aplicabilidade do artigo 2º da sobredita lei, em virtude dos danos que podem advir em decorrência da demora das providências a serem tomadas.

Destarte,
as vedações constantes na Lei n.º 8.437/92 não são absolutas, cedendo quando a ação do Poder Público for capaz de representar violação da legalidade, a exemplo do que o magistrado singular vislumbrou ocorrer no caso dos autos. Ademais, a tutela ora agravada não é irreversível, razão pela qual, não se vislumbra óbice à sua concessão, bem como não há que se falar em liminar que esgota o objeto da ação no caso em análise.

Esse entendimento já foi adotado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÕES DESCABIDAS. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO CONCERNENTE À CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA QUANDO O MÉRITO DA CAUSA SE TRATAR DE DIREITO FUNDAMENTAL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Embora caiba, primariamente, aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da Republica, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, principalmente quando a omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais prescritos no texto constitucional. 2. Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública de modo a adotar medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Precedente do STF. 3. Impende ressaltar, ainda, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o poder público, que, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode a Administração se furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais.
4. Em relação à vedação de concessão de tutelas de urgência contra o poder público prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, defendida pelo ente recorrente, tem-se que a norma em comento não apresenta incidência absoluta, dado que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta ao direito à educação dos administrados. Isso porque, o direito fundamental à educação deve prevalecer sobre o interesse financeiro do poder público, significando que, no confronto entre ambos, prestigia-se o primeiro em detrimento do segundo face a sua garantia constitucional.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807513-24.2020.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE EDUCACIONAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO À VEDAÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. POSSIBILIDADE EM SE TRATANDO DE DEMANDA QUE ENVOLVA DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM FACE DO SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DESCABIMENTO. MEDIDA COERCITIVA FIXADA SEM LIMITAÇÃO. PARCIAL REFORMA NESSE PONTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AI: 08080672720188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2019)”

Por outro lado, no que concerne ao valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão agravada, entretanto, entendo que o limite da
astreinte
, R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais),

é excessivo,

motivo pelo qual, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determino que o valor da multa cominatória a ser paga pelo agravante, na hipótese de descumprimento da decisão agravada, deve ser limitado ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, apenas para diminuir a multa cominatória arbitrada na decisão agravada, sendo limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

Belém,
19
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2024